Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
2. A questão controvertida versa sobre a necessidade de prévia liquidação na Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514.
3. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, que demanda prévia liquidação do julgado, preferencialmente, feita pelo procedimento comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.